Tribunal: TJMT
Processo: 1009851-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009851-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PROCON MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando que o d
ecisum
proferido no processo administrativo foi suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1009851-47.2017.8.11.0041

APELANTE: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Vero Empreendimentos LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo,
ajuizada pela Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, que visava a declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo no. 0115-0257.354-2.

Condenou a Requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Irresignada, a Apelante sustenta que o órgão de defesa do consumidor decidiu por autuar a Apelante, sob o fundamento de que teria ferido gravemente o dever de informação, já que, supostamente, deixou de especificar a origem dos valores retidos quando da rescisão do contrato pela consumidora.

Assevera que, conforme defendido em sede administrativa, a empresa Apelante apresentou e justificou a origem dos valores descontados do montante pago pela consumidora quando da rescisão do contrato, tendo, inclusive, apontado os dispositivos contratuais que lhes respaldavam.

Assegura que, não houve dever legal de informação, mas, na verdade, insatisfação da consumidora com as informações e, como sabido, a mera insatisfação perante as informações prestadas pela empresa não as torna imprestáveis nem vulnerável o consumidor, o qual, se insatisfeito com a cobrança que reputa indevida, deve procurar anular as cláusulas contratuais via judicial.

Registra que, a decisão proferida no procedimento administrativo em comento, sequer aquilatou essa particularidade, tampouco os documentos oportunamente juntados pela empresa Apelante, fazendo pouco caso das suas reiteradas manifestações e documentos, prolatando decisão padrão/genérica.

Afirma que, caso não seja reconhecida a nulidade do ato administrativo, mister a sua redução, a fim de atender os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz, ainda, que, os honorários ao serem fixados se desvelam sobremaneira excessivos, motivo pelo qual devem ser reformados para o fim de que seja observada a gradação prevista no § 8o do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões no id. 21623286, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 26101484).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Vero Empreendimentos LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo,
ajuizada pela Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, que visava a declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo no. 0115-0257.354-2.

Condenou a Requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Depreende-se dos autos que, a empresa
Vero Empreendimentos LTDA
foi condenada administrativamente pelo PROCON/MT, nos autos do processo administrativo no. 0115.027.3542, no pagamento do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de multa prevista Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência das informações requeridas na determinação proferida no processo administrativo, o que feriu flagrantemente o dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC.

Na origem, a empresa Apelante ajuizou a ação anulatória com o intento de ver a multa integralmente anulada, ou, subsidiariamente reduzida.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Apelante/Autora se insurge contra sentença proferida.

Pois bem.

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida
.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido
.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei].

In casu
, verifico que a Apelante foi devidamente notificada para comparecer à audiência e prestar informações acerca da reclamação feita pela consumidora, apresentando impugnação, e, posteriormente, foi proferida a decisão administrativa, que culminou com a imposição da multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Verifico, ainda, que o conciliador que presidiu a audiência de conciliação determinou que a reclamada trouxesse aos autos de forma clara, precisa e de fácil compreensão ao consumidor e de maneira didática informações detalhadas dos valores pagos pela consumidora, bem como de todos os valores que são deduzidos à título de distrato pela consumidora, com valores individualizados de cada débito e cláusulas contratuais que embasam cada débito.

A empresa apresentou manifestação, mas, por não ter apresentado conforme determinado, foi novamente notificada, apresentando defesa e documentos com as mesmas informações outrora manifestadas.

Assim, da leitura da decisão, verifica-se que a sanção administrativa aplicada à empresa Apelante, com fulcro nos artigos 56, I e 57 do CDC, decorre da verificação de ausência das informações requeridas na determinação proferida no processo administrativo que feriu flagrantemente o dever de informação ao consumidor, previsto no artigo 6o, III, do CDC.

Desse modo, de todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa ora discutida foi fundamentada nas provas constantes dos autos e, ainda, foi oportunizado à Apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nenhum vício que possa macular o processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade ora questionada.

Nessa quadra, a referida decisão está em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Fixadas estas premissas, o outro ponto que deve ser objeto de análise diz respeito à razoabilidade e proporcionalidade do valor administrativamente fixado, e mantido, integralmente, pela sentença recorrida.

Em que pese entenda que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, penso que, no caso, o valor fixado não se mostra razoável e proporcional.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei].

No caso, a reclamação que originou a autuação da Apelante, por violação ao dever de informação ao consumidor, foi em decorrência do cancelamento da compra de um apartamento por dificuldade de financiamento da consumidora reclamante, em que a empresa reclamada ofereceu a devolução de R$ 10.238,14 (dez mil duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), quando foram pagos pela reclamante a quantia de R$ 37.784,72 (trinta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), que resultou na aplicação de multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo órgão administrativo.

Veja-se que, no presente caso, a multa aplicada é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, se perfazendo em valor muito superior a quantia paga pela consumidora reclamante e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
PRELIMINAR RECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO.
COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO NO CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TORNADA PÚBLICA NA ÉGIDE DO CPC/1973. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. ART. 21 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o Recorrente impugnou expressamente os fundamentos da sentença e demonstrou seu inconformismo com a rejeição de seu pedido principal que visava desconstituir a multa administrativa, possibilitando, inclusive, que o réu, em suas contrarrazões, enfrentasse os argumentos trazidos no mérito da apelação, não havendo, desta forma, qualquer prejuízo a sua defesa. Nesse sentido: TJES, AC 24120251681, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 12/09/2017, Pub.: 20/09/2017.

2. No mérito, vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinado consumidor apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que aderiu ao plano OI Família 550, no valor de R$ 193,76 (cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos), entretanto, os valores cobrados foram acima do pactuado inicialmente, além disso, narra que ao entrar em contato com a Empresa Apelada, esta informou que, caso ele quisesse cancelar a linha, deveria pagar uma multa rescisória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que o plano contratado impunha um período de fidelização de 12 (doze) meses, o que, de acordo com o consumidor, não lhe fora informado no momento da contratação do serviço.

3. Em que pese a alegação da Recorrida, esta não comprovou que o consumidor fora devidamente cientificado da cláusula de fidelização, muito menos da multa rescisória, infringindo, assim, o dever de informação previsto na legislação consumerista.

4. Portanto, considerando que configura violação ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de informação clara acerca das cláusulas contratuais, sendo que sequer houve a juntada do contrato pela Apelada, entendo que a aplicação da penalidade foi legítima.

5. Esta Corte posiciona-se no sentido de que “para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto”.
(...)

(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2a C.Civ., DJ: 24/3/2015).

6. Na situação concreta, a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, além da imposição de pagamento de multa rescisória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do fato de que o consumidor não fora devidamente informado de tais questões.

7. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da empresa requerente, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) referente ao ano de 2006, circunstância que corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. Neste sentido: TJES, AC 24170063242, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018.

8. Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 10.000,00
, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas: TJES, Classe: Apelação, 024151384963, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/04/2018.

9. Considerando que a sentença se tornou pública durante a égide do CPC/1973, devem ser aplicadas às disposições do diploma revogado quanto à fixação de honorários advocatícios. Precedentes do TJES. 10. Tendo em vista a sucumbência recíproca, uma vez que somente fora acolhido o pleito sucessivo da Requerente, redistribui-se os ônus da sucumbência, devendo o Apelante arcar com 2/3 das verbas sucumbenciais e a Apelada com 1/3, sendo que a Municipalidade deverá pagar, a título de honorário advocatícios, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a Apelada o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), cabível a compensação, na forma do art. 21 do CPC/1973.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO, redistribuindo-se os ônus da sucumbência, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 18 de junho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.

(TJ-ES - APL: 00155548420128080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/6/2019). [Destaquei].

Por fim, a Apelante aduz, ainda, que
os honorários ao serem fixados se desvelam sobremaneira excessivos, motivo pelo qual devem ser reformados para o fim de que seja observada a gradação prevista no § 8o do artigo 85 do CPC.

Na sentença, o Juízo de Primeiro Grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Confira-se, a respeito, a redação dos dispositivos legais que regulam o arbitramento dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

[...].

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...].

§ 11o O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, § 2o ou § 3o, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC).

Neste caso concreto, tratando-se de ação anulatória onde a Fazenda Pública é parte, com valor da causa definido, imperioso reconhecer o não cabimento do arbitramento equitativo, devendo ser observada a regra contida nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, qual seja, arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme realizado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020